Tribunal: STF
Processo: ARE 1275760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 206-207): 
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. REVOGAÇÃO ANTECIPADA DA ALÍQUOTA ZERO. ILEGALIDADE . OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    1. Trata-se de Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco em ação submetida ao procedimento comum, que julgou procedente o pedido, assegurando a manutenção de benefício fiscal (alíquota zero da Contribuição para o PIS e da COFINS) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda a varejo dos produtos relacionados no art. 28 da Lei n.º 11.196/2005 (Lei do Bem), até 31.12.2018.
    2. O cerne da presente apelação gira em torno da possibilidade de lei posterior revogar antecipadamente benefício fiscal concedido por tempo definido, ainda que submetido ao cumprimento de requisito específico para a sua fruição.
    3. Afastada a preliminar suscitada pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), que defendia a necessidade de fixação correta do valor da causa, ante a excessiva dificuldade para a precisa apuração do conteúdo econômico da pretensão, sendo relevante destacar que os pretensos reflexos negativos nos honorários advocatícios foram devidamente acautelados pelo juiz sentenciante ao estipular que o respectivo percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado.
    4. A demanda se circunscreve à pretensão do autor de restabelecimento do Programa de Inclusão Digital, benefício fiscal instituído pelos arts. 28 a 30 da Lei 11.196/05 (Programa de Inclusão Digital - Lei do Bem), que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta das vendas a varejo de produtos eletroeletrônicos.
    5. O referido incentivo teve a sua vigência sucessivamente prorrogada até 31/12/2018 pela Lei 13.097/2015, sendo, enfim, revogado por meio da MP 690/15, convertida na Lei 13.241/15, antes do advento do termo final fixado.
    6. Afasta-se a aplicação do que dispõe o art. 178 do CTN na situação posta, haja vista que a norma ali estabelecida se presta a disciplinar instituto de natureza diversa do ora analisado, pois, enquanto trata de revogação ou modificação de isenção tributária, a revogação prevista na Lei nº 13.241/2015 se refere à hipótese de benefício fiscal instituído por meio de fixação de alíquota zero.
    7. Nada obstante isso, a pretensão recursal não merece prosperar, pois a revogação abrupta e inesperada da alíquota zero instituída pelo Programa de Inclusão Digital se deu em evidente ofensa ao princípio da proteção da confiança, que se caracteriza por prestigiar a legítima expectativa do contribuinte, considerando que adequou o exercício da sua atividade empresarial com o fim específico de se adaptar à nova realidade instaurada com a criação do benefício durante o período fixado.
    8. Nesse sentido, desponta evidente que a implementação da política de incentivo à inclusão digital das populações mais necessitadas, por meio da criação de medida desonerativa com o fim de reduzir o impacto fiscal para que os computadores e acessórios possam vir a ser oferecidos no mercado com menor preço, provoca o crescimento da demanda por esses equipamentos.
    9. Nessa quadra, é razoável concluir que as empresas de comércio varejista dos referidos produtos tenham realizado investimento de grande monta com o fim precípuo de se adequarem ao incremento da demanda, que se encontrava reprimida em face dos preços até então praticados no mercado.
    10. Assim, a abrupta revogação do benefício fiscal, a par de elevar os custos dos produtos, impõe a retomada dos preços anteriormente praticados e, por decorrência, a queda das vendas no varejo, circunstância apta a provocar acúmulo de estoque, cuja ocorrência impõe graves prejuízos à atividade empresarial.
    11. Ora, tendo em vista que a entidade federativa tributante frustrou a expectativa gerada pelo Programa de Inclusão Digital, em face da edição da Medida Provisória nº 690/2015 (convertida na Lei 13.241/15), que revogou o incentivo fiscal nele estabelecido antes do advento do termo final estipulado, afigura-se de rigor a proteção da confiança gerada, de modo a resguardar o contribuinte dos efeitos deletérios do ato estatal, eis que representa descumprimento de compromisso público assumido com termo prefixo para sua vigência.
    12. "A revogação do Programa de Inclusão Digital, sem dúvida, arranha o princípio da confiança, que deve ser preservado no sistema tributário. Em outras palavras, o contribuinte tem expectativas que devem ser conservadas." (AISLS - AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA - 2161 2016.01.55915-4, LAURITA VAZ, STJ - CORTE ESPECIAL, DJE DATA:06/12/2016 ..DTPB:.)
    13. "Correto o restabelecimento dos efeitos concretos da vigência do citado benefício, previsto no art. 5º da Lei nº 13.097/2015, a fim de assegurar a incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS sobre a receita bruta da venda a varejo dos produtos abrangidos pelo benefício fiscal em discussão, até a data ali prevista, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, vulnerados pela revogação dos arts. 28 a 30 da Lei nº 11.196/2005, através do art. 9º da Medida Provisória nº 690/2015, convertida na Lei nº 13.241/2015." (PROCESSO: 08080148520174058400, APELREEX/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/06/2018, PUBLICAÇÃO: )
    14. Repelida a tese da apelante, segundo a qual a autora não faz jus ao benefício por não ser ela industrial, e sim comerciante varejista, eis que a lei que estabeleceu o Programa de Inclusão Digital não faz essa distinção, mormente tendo em vista que estabelece a redução a 0 (zero) das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo. Assim, considerando que o objetivo do referido programa é a democratização do acesso às novas tecnologias, para isso se utilizando da oferta de computadores com configuração estipulada pelo governo a preços reduzidos, tudo recomenda que o comerciante varejista também faça jus ao benefício fiscal, sob pena de malogro do propósito almejado.
    15. Apelação não provida. 16. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em um ponto percentual. ”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 264 e 279).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que o benefício de alíquota zero não se confunde com isenção, para fins do art. 178 do Código Tributário Nacional e assevera que o acórdão a quo, mesmo sem ter declarado diretamente a inconstitucionalidade do art. 28-A da Lei 11.196/2005, que foi introduzido pela Lei 13.241/2015, negou sua aplicação sem submeter a matéria ao órgão colegiado competente. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 636 do STF ao caso (eDOC 1, p. 379-380).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    In casu, verifica-se que a discussão envolvendo a incidência da Lei 13.241/2015 e a aplicação do disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional possui natureza infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados, que analisaram questão análoga a dos autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS. COFINS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I O recurso pretende a aplicação de alíquota zero ao cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita de medicamentos do hospital recorrente. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Lei 10.147/2000, Lei 10.833/2003, Código Tributário Nacional e ADI-SRF 26/2004). II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 997.816-AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2017) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 999.169-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.08.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Contribuição do PIS/PASEP e COFINS. Art. 2º. Lei 10.147/2000. Aplicação da alíquota zero. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, se ocorrente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 696.162-AgR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).
    Especificamente sobre o tema, destaco ainda as seguintes decisões: RE 1.250.662, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.02.2020; RE 1.224.213, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.03.2019; RE 1.087.447, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 6.11.2017.
    De outra banda, da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz da jurisprudência sobre a matéria e do cotejo com o Código Tributário Nacional.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente